Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708976-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA AGRAVADO: VALTER BOTELHO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Graziele Vieira Isidro Silva, em face da decisão proferida em Agravo de Instrumento interposto por Valter Botelho Filho, em que foi concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, conforme dispõe o art. 1019, I, do CPC, com determinação de liberação do arresto, convertido em penhora, no importe de 30% dos vencimentos de Valter. Graziele Viera Isidro Silva informa, em síntese, que, na origem, ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra Valter Botelho Filho, fundada em Contrato de honorários advocatícios, cujo valor de R$ 265.253,03 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e três centavos) refere-se ao percentual de 30% do êxito na atuação do processo administrativo SEI no 0052-002575/2017 que reconheceu um crédito em favor de Valter Botelho Filho, devidamente recebido em 28/12/2018, no importe de R$ 884.176,76 (oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Alega que Valter Botelho Filho vem agindo no intuito de não cumprir o que foi pactuado, se esquivando, em todas as oportunidades, de quitar o débito. Acrescenta que os valores arrestados não comprometem sua subsistência, diante da voluptuosa quantia por ele já percebida. Acrescenta que o devedor evitou a citação por diversas vezes, sendo necessária a realização do arresto, com o fito de induzir seu comparecimento aos autos, o que somente ocorreu após o decurso de mais de 01(um) ano de arrestos, em que descontado de sua remuneração o percentual de 30% (trinta por cento). Aduz que os valores arrestados, por mais de 15 (quinze) meses, atualmente, ultrapassa a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que Valter Botelho Filho não trouxe nenhum documento que demonstrasse ofensa à sua dignidade e à subsistência própria e de sua família. Informa que a Jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentícia, inclusive para fins do disposto no art. 833, §2o do CPC, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC, para o seu pagamento. Ressalta que se mostra razoável a manutenção dos valores já arrestados em conta judicial vinculada a execução até que se julgue os embargos a execução no 0703584-30.2021.8.07.0001. Sustenta a demonstração da plausibilidade do direito, e esclarece que evidenciado o perigo da demora, em razão da nítida intenção do ora agravado em não honrar com o que foi estabelecido no contrato de honorários advocatícios entabulado. Requer, liminarmente, em sede tutela recursal e de juízo de retratação, seja suspensa a liberação dos valores arrestados convertidos em penhora depositados em conta judicial vinculada ao processo de execução n.o 0736923-82.2018.8.07.0001, em favor do Agravante, a fim de assegurar a satisfação do débito e garantir mesmo que parcialmente a execução; seja mantida a decisão do D. juízo “a quo”, determinando a manutenção dos arrestos de 30% (trinta por cento) da remuneração mensalmente recebida por VALTER BOTELHO FILHO, inscrito no CPF sob o n.o 954.405.937-72, até o limite do débito (R$ 265.253,03), junto ao órgão empregador que deverá proceder ao depósito judicial na conta vinculada a execução n.o 0736923- 82.2018.8.07.0001, por sua perpetuação por mais de um ano ocorrendo sua estabilização, nos termos do artigo 304, do CPC, sem prejuízo ao Agravante. Não sendo o entendimento de Vossa Excelência, ad argumentandum, requer que o presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, conforme o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. . Presentes os pressupostos de admissibilidade do art. 1021, do CPC, conheço do recurso. O parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O art. 1021, §2o, do CPC estabelece que “o agravo será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Em relação ao tema, convém destacar que a Corte Especial do c. STJ definiu, sem negar a natureza alimentar da verba, que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. A despeito desse entendimento, o próprio STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar, ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Seguindo esse raciocínio, o c. STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, protegendo, assim, o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado, e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Ante o exposto, em sede tutela recursal e de juízo de retratação, determino a suspensão da liberação dos valores já arrestados convertidos em penhora depositados em conta judicial vinculada ao processo de execução n.o 0736923-82.2018.8.07.0001, a fim de assegurar a satisfação do débito e garantir a execução, mesmo que parcialmente, e mantenho a decisão no tocante a determinar a suspensão dos descontos de 30% dos vencimentos de Valter Botelho Filho, até o julgamento do recurso pela Turma.. Intime-se o agravado para manifestação, a teor do art. 1021, §2o, do CPC. Comunique-se. Após, retornem-se os autos para a elaboração do voto. Brasília-DF, 15 de abril de 2021, 08:28:05. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator